Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700841-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANE ROEDER QUEIROZ EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O ADRIANE ROEDER QUEIROZ opõe embargos de declaração em face do acórdão 2007195, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABERTURA DO INVENTÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIRA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INEFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de liquidação provisória de sentença coletiva cujo objeto é cédula de crédito rural firmada pelo genitor da agravante, falecido em 2012. Pela decisão agravada, o feito foi extinto em relação à agravante após o não cumprimento de determinação de emenda da inicial para exclusão da agravante do polo ativo da demanda. 2. “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, em virtude do princípio do saisine, permanecendo como um todo unitário até a partilha, interregno em que é representada processualmente pelo espólio.” (Decisão monocrática - Ministra Maria Isabel Gallotti no AREsp 1.245.026/MG, DJe de 19/4/2018). 2.1. Enquanto não for aberto o inventário ou ultimada a partilha de bens, a administração do acervo hereditário caberá ao administrador provisório (art. 613 do CPC), que é quem representa ativa e passivamente o espólio (art. 614 do CPC) segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 1.797 do Código Civil. 3. Desta forma, não demonstrada a abertura do inventário e, portanto, não ultimada a partilha de bens, a agravante, na condição de herdeira, não tem legitimidade para postular individualmente, em nome próprio, o acesso a crédito que compõe o acervo hereditário. 4. Também não assiste razão à agravante quanto à alegação de ser parte legítima no feito em razão de ser cessionária dos direitos da cédula de crédito rural firmada por seu genitor. 4.1. Na hipótese, os termos de cessão dos direitos da cédula de crédito rural assinados pelos demais herdeiros são ineficazes, haja vista que foram celebrados por meio de instrumento particular, têm por objeto bem da herança considerado singularmente (direitos decorrentes da ação de liquidação de sentença) e foram firmados sem autorização judicial, mesmo que pendente a indivisibilidade, contrariando o disposto no art. 1.793, caput, §2o e §3o do CC. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (ID 72849705) A embargante alega: “Pela decisão recorrida o d. Juízo ‘a quo’ havia extinto o feito em relação à agravante por considerá-la ilegítima para pleitear a diferença de correção de cédula de titularidade de seu falecido pai. Contudo, o acórdão proferido por este Eg. Tribunal expressamente ressaltou a possibilidade do espólio vir a ser representado pelo administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614, do CPC, o que não havia sido facultado pelo d. Juízo ‘a quo’, in verbis: ‘Significa que, enquanto não for aberto o inventário ou ultimada a partilha de bens, a administração do acervo hereditário caberá ao administrador provisório (art. 613 do CPC), que é quem representa ativa e passivamente o espólio (art. 614 do CPC) segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 1.797 do Código Civil. Destaques nossos (d.n.)’” (ID 73151723, p. 1) Por fim, requer: “Pelo exposto, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja facultada a regularização do pólo ativo da demanda, através da nomeação de administrador provisório ao espólio, uma vez que ainda não houve a abertura de inventário, nos termos dos arts. 613 e 614, do CPC, conforme ressaltado por este Eg. Tribunal, evitando-se assim a prematura extinção do feito” (ID 73151723, p. 2); grifei. Sem contrarrazões (ID 73582918). É o relatório. Decido. Os presentes embargos de declaração não ultrapassam a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Ou seja, é preciso que o embargante, nas razões recursais, indique expressamente e discorra sobre o ponto omisso, a contradição, a obscuridade ou o erro material existente na decisão embargada. Apesar de a embargante alegar que opôs os embargos de declaração “com fulcro no art. 1.022, inc. II” do CPC (omissão), não indicou nas razões recursais omissão ou qualquer um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado. Veja-se: “Pela decisão recorrida o d. Juízo ‘a quo’ havia extinto o feito em relação à agravante por considerá-la ilegítima para pleitear a diferença de correção de cédula de titularidade de seu falecido pai. Contudo, o acórdão proferido por este Eg. Tribunal expressamente ressaltou a possibilidade do espólio vir a ser representado pelo administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614, do CPC, o que não havia sido facultado pelo d. Juízo ‘a quo’, in verbis: ‘Significa que, enquanto não for aberto o inventário ou ultimada a partilha de bens, a administração do acervo hereditário caberá ao administrador provisório (art. 613 do CPC), que é quem representa ativa e passivamente o espólio (art. 614 do CPC) segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 1.797 do Código Civil. Destaques nossos (d.n.)’” (ID 73151723, p. 1). Na sequência, pleiteou o “conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja facultada a regularização do pólo ativo da demanda, através da nomeação de administrador provisório ao espólio, uma vez que ainda não houve a abertura de inventário, nos termos dos arts. 613 e 614, do CPC, conforme ressaltado por este Eg. Tribunal, evitando-se assim a prematura extinção do feito” (ID 73151723, p. 2), o que, evidentemente, foge ao escopo de embargos de declaração. Por oportuno: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Impõe-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida ou a sua integração, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Verificando-se que as razões recursais não oferecem impugnação específica, aptas a identificar os supostos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não há como conhecer dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão 1790295, 0701763-24.2022.8.07.0011, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 05/12/2023.) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE UM PARÁGRAFO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS OMISSÕES APONTADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Segundo o princípio da impugnação específica e da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar os fundamentos do decisum que busca atacar, demonstrando o desacerto da decisão impugnada. Há necessidade de que haja uma sintonia entre o decidido e o exposto nas razões recursais, o que não se vislumbra no caso, pois o recorrente deixou de demonstrar de que forma o julgado teria sido omisso quanto à apreciação do princípio da dignidade humana e do art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão 1746797, 0736415-97.2022.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023.) Destaque-se que, mesmo que para o fim de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu nos presentes embargos, consoante demonstrado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC e art. 87, inciso III do RITJDFT, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora